Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GESTÃO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. COMPOSIÇÃO ATIVA: SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. COMPOSIÇÃO PASSIVA: BANCO DO BRASIL S/A. CAUSA DE PEDIR. IMPUTAÇÃO DE FALHA AO BANCO NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR E GESTOR DAS CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA. CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO INDEVIDA DOS ATIVOS RECOLHIDOS NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA OU PERMISSÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP (LC No 8/1970 E LC No 26/75). ARRECADAÇÃO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. COMPARTIMENTAÇÃO E DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL ABERTA EM NOME DE CADA BENEFICIÁRIO. GESTÃO E REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO PIS/PASEP. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS ADVINDA DA TIUTULAR DA CONTA VINCULADA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE NO PLANO ABSTRATO. CONTAS. POSTULAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO COMPREENSIVO DE MOVIMENTAÇÕES HAVIDAS EM TODO O PERÍODO DA CONTA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES SOB DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO GENÉRICA (CPC, ART. 550, § 1o). CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRAZO PARA EMENDA À INICIAL (CPC, ART. 321). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como cediço, ao juiz, como condutor do processo, assiste o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, por óbice ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I).
2. Conquanto assegurada ao juiz, como condutor do processo, a faculdade de determinar o saneamento do processo nas hipóteses legalmente enumeradas, os poderes a ele conferidos não compreendem a modulação da ação, ensejando que, em havendo inadequação do instrumento elegido, ante a especificidade da via eleita e da existência de pedido genérico, deverá, conforme indicado pelo legislador, promover a extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a ausência do interesse de agir na vertente da inadequação do instrumento eleito, resultando na qualificação da carência de ação, não caracterizando a resolução de indeferimento da exordial sob essa formatação, sem a concessão de prazo para emenda, error in procedendo.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF/88, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
5. Conquanto viável, no plano abstrato, o aviamento de pretensão de prestação de contas pelo titular de conta vinculada ao PASEP em face do banco com o qual mantém relacionamento e gere a conta e os fundos nela recolhidos (STJ, súmula 259), porquanto, na condição de gestora de bens e negócios alheios, está a casa bancária obrigada a prestar contas das movimentações empreendidas à conta do cliente, e, ademais, o exercício de gestão bancária é atividade vinculada quanto à forma e está sujeita à fiscalização dos interessados, compreendendo a obrigação de prestação de contas, quando demandada, o aviamento da pretensão demanda seu aparelhamento com causa de pedir apta a legitimar a interseção judicial no relacionamento, com individualização dos lançamentos que ensejaram movimentos desprovidos de esclarecimentos suficientes ao correntista (CPC, art. 550, § 1o).
6. O aviamento da ação de exigir contas enseja o seu aparelhamento com causa de pedir coadunada e apta a legitimá-la, individualizando os lançamentos e operações havidas na conta da sua titularidade que demandam esclarecimentos, de molde a descerrar a necessidade da invocação da prestação jurisdicional, inclusive porque, no caso de extratos pertinentes à vinculada ao PASEP de sua titularidade, sempre estiveram à sua disposição, resultando que, aviada pretensão genérica compreensiva de prestação de contas indiscriminada da movimentação levada a efeito na correlata conta, resta por inviabilizada a identificação individualizada da tutela pretendida, determinando a afirmação da carência de ação sob a ótica da falta de interesse de agir e da inaptidão técnica da peça inicial (CPC, arts. 485, I e VI, e 550, §1o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.